Tribunal: TJDFT
Processo: 0741721-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741721-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OLTAIR ALVES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal). Hipótese em que, após a comunicação do crime à autoridade policial, o acusado foi encontrado no local dos fatos na posse da res furtiva. Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais não se verificam no caso em análise. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III e VI do Código de Processo Penal e 32, §2o, alínea “c” do Código Penal. Para tanto, alega insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, devendo ser acolhido o pedido de absolvição com lastro no in dubio pro reo e o reconhecimento da atipicidade da conduta. Alternativamente, defende atendidos os requisitos para a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal e 32, §2o, alínea “c” do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos concluiu pela tipicidade da conduta e afastou a tese de absolvição por insuficiência de provas, assentando, ainda, desatendidos os requisitos para a fixação de regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012